Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710241-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO GARANTIA. DISTRITO FEDERAL. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO E NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 1o, II, “A”, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO ANUA RECONHECIDA. DECRETO N. 20.910/32. INAPLICABILLIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se aplica o disposto no Decreto no 20.910/32 à situação em análise, pois, em que pese o contrato não ter sido celebrado diretamente pelo Distrito Federal, o ente público é efetivamente o segurado. 2 - O termo a quo para contagem do prazo de um ano em demanda do segurado contra a seguradora se inicia com a recusa oficial da seguradora ao pagamento de valores assegurados na apólice. 3 - O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo prescricional quanto ao pagamento de obrigação securitária. 4 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 206, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Civil, sustentando ser aplicável a prescrição quinquenal aos feitos em que presente a Fazenda Pública, seja como autora ou ré, como é caso dos autos, em que o demandante é o Distrito Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO EDUARDO SEREC, OAB/SP 86.352, e BÁRBARA BASSANI DE SOUZA, OAB/SP 292.160. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Observe-se que o Distrito Federal firmou, em 22.11.2017, com a empresa Fênix Consultoria Administração e Serviços Eirelli - EPP, o Contrato de Prestação de Serviços no 050/2017 - SEPLAG, tendo por objeto a prestação de serviços continuados de recepcionista, por meio de execução indireta, a serem realizados nas dependências do edifício anexo ao Palácio do Buriti, sendo que dentre as cláusulas contratuais a empresa contratada obrigou-se a prestar uma garantia para execução dos referidos serviços. Em razão disso, a Fênix apresentou o Seguro Garantia emitido pela ora ré, com vigência de 01.12.2017 a 31.03.2019. A empresa contratada deixou de cumprir com suas obrigações contratuais e, após a apuração dos fatos, foi aplicada multa, tendo sido a seguradora acionada para que procedesse à retenção do valor do seguro garantia. Após análise de documentos e esclarecimentos, a seguradora entendeu não ser devida a indenização securitária e, diante da sua negativa, ocorrida em 21/8/2018, requereu o apelante a reconsideração da decisão. Em 21/11/2018 houve a resposta da seguradora/ré quanto ao não acolhimento do pedido de reconsideração, tendo o Distrito Federal promovido o ajuizamento da cobrança em 08/10/2019. Da narrativa dos autos observa-se que autor não celebrou contrato administrativo com a ré. Contudo, a ré celebrou contrato de seguro com a empresa contratada pelo autor, motivo pelo qual torna-se aplicável à relação estabelecida entre as partes contratantes as normas de direito civil. A alegação do apelante no sentido de não ser o segurado por não ter contratado o seguro garantia não merece acolhimento, já que consta da apólice (ID 50631994, pág. 2) que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão figura como sendo a efetivamente segurada e a empresa a Fênix Consultoria Administração e Serviços EIRELI EPP consta apenas como a tomadora do contrato de seguro. E se ainda assim o ente estatal não se qualica como parte segurada, ao menos não se afasta a hipótese da estipulação em seu favor, o que assim o submete aos precisos termos da estipulação. Dessa forma, apesar do contrato não ter sido celebrado diretamente pelo autor é ele efetivamente o segurado ou beneficiário em razão do contrato. E, conforme salientou o d. Julgador a quo, se o apelante “não figurasse como segurado ele não teria legitimidade para cobrar a indenização, portanto, se fosse para se acolher o seu argumento no sentido de não ser o segurado necessariamente deveria ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa”. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional estabelecido no artigo 206, § 1o, II, ‘a’ do Código Civil. Em assim sendo, a preclusão resta evidente, mormente porque o pedido de reconsideração realizado pelo ora apelante quanto à decisão que negou a cobertura securitária em 21/8/2018 não teve o condão de interromper ou de suspender o prazo para que fosse interposto eventual recurso (ID 19128 953). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO EDUARDO SEREC, OAB/SP 86.352, e BÁRBARA BASSANI DE SOUZA, OAB/SP 292.160. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023